Tribunal: TJDFT
Processo: 0734797-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734797-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDIR JOSE MARQUEZ JUNIOR AGRAVADO: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO, LUCIANA ATTA SARMENTO, PAULO HENRIQUE ATTA SARMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Waldir José Marquez Junior contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo 0712791-58.2018.8.07.0001), em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido do exequente/agravante de inclusão de restrições de circulação e busca e apreensão dos veículos penhorados. Confira-se (ID 104994478 dos autos de origem): (...) Indefiro o pedido de inclusão de restrições de circulação e busca e apreensão dos veículos penhorados no Id 93165891, por não vislumbrar plausibilidade do pedido. Considere-se que a decisão determinou, além da anotação de penhora, a restrição de transferência do automóvel, medidas suficientes para impedir que o exequente se desfaça do bem, de forma legal, competindo, ao credor, indicar a localização do bem para efetivação da medida. Conforme já decidiu o Egrégio TJDFT, "a mera demora na localização de bens passíveis de penhora, como ocorrido nos presentes autos, não autoriza a restrição de circulação do veículo, competindo ao credor a indicação da localização do bem objeto da penhora" (Acórdão n. 1122058, 07096287320188070000AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2018; Publicação DJE: 14/09/2018). Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO INDICADO A PENHORA. PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição de circulação do veículo por meio do sistema RENAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando admitida a atuação das forças policiais, como nas hipóteses de furto ou roubo, não sendo devida para localização de bem indicado à penhora pelo credor. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1122058, 07096287320188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 14/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Comprovadas as averbações de penhora junto às matrículas dos imóveis (Ids 104579507 e 104579509), expeçam-se os respectivos mandados de penhora e avaliação determinados no Id 100957304. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não é razoável ficar privado do recebimento do valor exequendo enquanto os devedores, inadimplentes, escondem seus bens e permanecem circulando na cidade com seus automóveis. Argumenta que, nos termos do art. 774, incisos III e V, do CPC, considera-se atentatória à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado, que, uma vez intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora. Ressalta que os agravados não compareceram nos autos para indicarem a localização dos veículos encontrados na pesquisa RENAJUD ou apontarem outros bens passíveis de penhora, tampouco para quitar o débito. Cita jurisprudência no sentido da viabilidade da inclusão de restrição judicial de circulação dos veículos, quando os devedores permanecem em local incerto e ocultando os bens do oficial de justiça. Destaca que os agravados há mais de três anos se escondem do Oficial de Justiça para não serem citados e, mesmo após a citação por edital, ocultam seus veículos para evitar a constrição judicial da penhora. Requer, pois, a antecipação da tutela da pretensão recursal, a fim de que seja deferida medida de busca e apreensão, com determinação de restrição de circulação e transferência no RENAJUD dos veículos de propriedade dos agravados. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo regular (ID 30333926 e ID 30333927). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se, ao menos em parte, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Compulsando os autos de origem, observa-se que o d. juízo a quo, em decisão proferida em 28/05/2021 (ID 93165891), deferiu a penhora dos veículos marca Smart, modelo Fortwo 1.0, 62 kw, ano 2010, placa JKK1990/DF, de propriedade da executada LUCIANA ATTA SARMENTO; marca Subaru, modelo Impreza 2.0, ano 2010, placa JIV1613/DF, de propriedade do executado PAULO HENRIQUE ATTA SARMENTO; marca Jeep, modelo Renegade 1.8, ano 2016, placa PAO6542/DF, e marca Mercedes Benz, modelo C 180 CGI, ano 2011, placa FTY2012/DF, ambos de propriedade do executado ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO. Ao final da decisão, determinou a expedição de mandado de avaliação dos bens por Oficial de Justiça, oportunidade em que o magistrado consignou que os veículos de Luciana e Paulo Henrique estariam localizados no endereço SQS 208, Bloco H, na vaga de garagem respectiva do apartamento 501, Asa Sul, Brasília – DF, enquanto os automóveis do executado Alexandre estariam no endereço Lago Oeste, R. 00, CH 39-A, CJ J, Sobradinho – DF. Todavia, expedidos os mandados de avaliação (IDs 96300383, 96300391 e 96302348 dos autos de origem), as diligências restaram frustradas, porquanto não localizados os veículos penhorados nos endereços indicados (IDs 98271987, 98199586 e 98196842 do processo de referência). Nesse contexto, não se verifica óbice para o deferimento da medida de restrição à circulação, uma vez que o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza o emprego de medidas coercitivas para "assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Ora, a ordem judicial de avaliação dos bens móveis (veículos) por Oficial de Justiça ainda não foi cumprida, não podendo ser desconsiderado, outrossim, o fato de que a dificuldade de localização dos agravados legitimou a adoção da citação por edital, conforme bem delineado no julgamento do agravo de instrumento no 0719109-55.2021.8.07.0000. Acerca da restrição à circulação de veículo penhorado, destacam-se os seguintes precedentes da 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVANTE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PREPARO DISPENSADO AO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO APRESENTADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINAR REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte em primeira instância continua, salvo expressa revogação, a produzir efeitos nas instâncias recursais. Desnecessário, portanto, repetir dita postulação ao Colegiado Recursal. Carência de interesse verificada porque já é detentora dessa favorável posição jurídica a parte que, em razões recursais, postula os benefícios da justiça gratuita. 2. Deferida a gratuidade de justiça na primeira instância e dispensado o preparo ao agravante por sua condição de beneficiário da justiça gratuita, não tem cabimento a preliminar suscitada para não conhecimento do recurso por deserção. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 3. Não tendo o agravado, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, se insurgido contra a decisão proferida pelo julgador monocrático que deferiu a gratuidade de justiça, conquanto pudesse fazê-lo ao impugnar os embargos à execução, conforme dispõe a regra posta no art. 100 do CPC, permitiu que o tema fosse abarcado pelo fenômeno da preclusão temporal. 4. O sistema RenaJud é uma ferramenta eletrônica instituída para interligar o Poder Judiciário ao DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, com a finalidade de facilitar as consultas e o envio de ordens judiciais de restrição de veículos. 5. Segundo o art. 139, IV, do CPC, incumbe ao magistrado, no desempenho desse mister, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 6. Hipótese em que a restrição à circulação do veículo encontra fundamento em norma legal e no princípio da razoabilidade, porque, depois de empreendidas diligências para a localização do automóvel, em cumprimento à determinação judicial de intimação da penhora e avaliação do bem, o carro não foi encontrado. 7. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contraminuta rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1352179, 07511666320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PENHORA. PATRIMÔNIO EXCUTÍVEL. LOCALIZAÇÃO. VEÍCULOS AUTOMOTORES. PENHORA. DEFERIMENTO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. SISTEMA CONVENIADO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (RENAJUD). PRETENSÃO. INDEFERIMENTO. IMPUTAÇÃO DE DILIGÊNCIAS AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO VOLVIDAS À LOCALIZAÇÃO E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. INOCORRÊNCIA. MERO REGISTRO DE RESTRIÇÃO. EVENTUAL APREENSÃO EM DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS E ROTINEIRAS. DEFERIMENTO (CPC, ART. 139, IV). PRESTÍGIO AOS PRIMADOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O RenaJud encerra sistema eletrônico que, criado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, interliga o sistema judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAM, permitindo a ferramenta eletrônica consultas e o envio ao sistema de controle do Registro Nacional de Veículos Automotores - Renavam, em tempo real, de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora, de modo que seu manejo visa conferir efetividade às decisões judiciais, inclusive no ambiente executivo, legitimando que sejam apostas no registro do órgão de controle constrições que alcançaram veículos como forma de, além de obstar a disposição dos automóveis alcançados, ser viabilizada sua localização e encaminhamento à expropriação. 2. O veículo penhorado deve ser encaminhado a alienação judicial como forma de com o produto arrecadado ser satisfeito o débito exequendo, afigurando-se legítimo o manejo de todos os meios legais para a consumação da medida, inclusive a anotação de restrição administrativa no cadastro do automóvel via sistema RenaJud, medida que, aliás, encerra um dos objetivos e fundamentos da criação do sistema, e, uma vez deferida, não demandará atuação específica e pontual dos órgãos de trânsito e de segurança, uma vez que eventual localização e apreensão do veículo sobre o qual recaíra a restrição somente será realizada no exercício das atividades ordinárias dos órgãos, perdurando até que seja localizado, contudo, a indisponibilidade e restrição averbadas. 3. De conformidade com o preceituado no artigo 139, inciso IV, do CPC, impõe-se ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, descerrando que, encerrando a restrição de circulação a ser consumada pelo sistema eletrônico fórmula de efetivação da penhora, deve ser consumada na conformidade da gênese da ferramenta eletrônica e em prestígio aos primados da economia e celeridade processuais, e, inclusive porque todos os órgãos públicos devem participar da realização da prestação jurisdicional segundo seus objetivos institucionais. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1272476, 07078509720208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com efeito, considerando os contornos fáticos da presente lide e os princípios que norteiam a execução, revela-se adequado o deferimento da medida excepcional de restrição à circulação dos veículos penhorados, por meio do sistema RENAJUD. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o pleito de antecipação da tutela recursal para determinar a anotação de restrição à circulação dos veículos penhorados, devidamente individualizados na decisão de ID 93165891 dos autos de origem. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora